Tribunal: TJMT
Processo: 1013750-69.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013750-69.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), JEFERSON ANDRADE VIANA - CPF: 037.179.291-60 (PACIENTE), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (IMPETRANTE), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013750-69.2023.8.11.0000

PACIENTE: JEFERSON ANDRADE VIANA
IMPETRANTE: ROBSON DUPIM DIAS, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “OPERAÇÃO IMPACTO” – ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EXTRAÍDAS DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO DO CORRÉU – MÍDIAS DISPONÍVEIS À DEFESA DO PACIENTE – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO DE PEDIDO – DECRETO CONSTRITIVO QUE AINDA SE FAZ NECESSÁRIO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar, em princípio, em nulidade por cerceamento de defesa quando os dados telefônicos utilizados para constatar a materialidade e os indícios suficientes de participação do paciente no delito a ele imputado já se encontra disponível à defesa.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente
apresenta propensão
à prática de ilícitos penais e está envolvido
com a facção criminosa “Comando Vermelho”.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013750-69.2023.8.11.0000

PACIENTE: JEFERSON ANDRADE VIANA
IMPETRANTE: ROBSON DUPIM DIAS, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor
Jeferson Andrade Viana
, preso pela suposta prática do crime de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), apontando como autoridade coatora o juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

O impetrante aduz que o paciente foi citado para apresentar resposta à acusação. No entanto, constatou-se que parte do material produzido na fase policial não estava disponível nos autos.

Argumenta que postulou perante o juízo de origem a juntada das mídias extraídas dos aparelhos celulares apreendidos na residência do paciente, não disponibilizados na ação penal instaurada.

Sustenta que a autoridade coatora indeferiu o pleito defensivo, ao argumento de que o material encontra-se em cartório para retirada, e determinou a apresentação de resposta à acusação. Ocorre que, com base nos números de lacres dos envelopes da Politec, as mídias que se refere o juízo
a quo
não são as relativas aos aparelhos que foram localizados com o acusado.

Afirma ainda que
“o paciente se encontra preso preventivamente a mais de 518 dias em um processo que encontra-se parado por culpa exclusiva da autoridade coatora”.

Assim, pleiteou, liminarmente, a suspensão do prazo para apresentação de resposta à acusação, e a concessão da liberdade provisória.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013750-69.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o paciente foi denunciado pelo crime de organização criminosa como decorrência das interceptações telefônicas e relatórios de investigações apresentados pela Polícia Civil, nas quais se constatou fortes indícios de que ele – junto com outros vinte suspeitos – está envolvido na franca expansão e mercancia de drogas no Estado de Mato Grosso, fazendo parte, com papel importante [líder na cidade de Colíder], da organização criminosa “Comando Vermelho”.

Ocorre que, segundo o impetrante, tal conclusão investigativa foi proveniente de conteúdo dos diálogos extraídos de vários aparelhos celulares apreendidos durante o inquérito policial, os quais não teve acesso na íntegra, notadamente os localizados na residência do paciente.

Em razão disso, a defesa solicitou, em diversas oportunidades, o acesso ao referido material à autoridade tida como coatora. Contudo, apenas em 25-4-2023 o pedido foi analisando, tendo o juízo
a quo
indeferido sob a alegação de que
“as mídias encontram-se disponíveis em cartório há quase um ano, nos termos da certidão encartada no ID 90218378”.

Todavia, alega o impetrante que as mídias referidas no identificador mencionado pelo juiz
“não se refere aos dados extraídos dos aparelhos apreendidos na residência do paciente, pois são aparelhos distintos”
, inclusive destacou tal situação em novo requerimento.

O referido pleito foi novamente apreciado pelo juízo
a quo
em 20-6-2023 nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, verifica-se que, após o desmembramento, apenas JEFERSON deixou de apresentar resposta à acusação, tendo seu causídico insistido na necessidade das mídias, em tese, extraídas dos aparelhos celulares apreendidos na residência do referido réu (ID 118008025).

Pois bem. Como consignado na decisão anterior, os Tribunais têm adotado o entendimento de que as mídias e degravações obtidas pelo afastamento de sigilo podem ser disponibilizadas antes da apresentação de alegações finais sem que haja prejuízo para a parte:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DO PROCESSO. ACESSO À MÍDIA DAS INTERCEPTAÇÕES. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. NÃO PROVIDO. 1. Não há previsão legal para suspensão da ação penal com o escopo de que a defesa tenha tempo hábil de examinar elementos probatórios produzidos na fase pré-processual. 2. No caso, verifica-se que "antes de ofertar as alegações finais, tanto defesa quanto acusação tiveram acesso às respectivas degravações, e inclusive, a pedido, foi prorrogado à defesa, por 10 dias, o prazo para que pudesse ofertar suas alegações finais". 3. Não se verifica a alegada violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório se a parte teve acesso às provas para apresentação de alegações finais logo após a manifestação ministerial, mesmo que elas tenham sido juntadas aos autos tardiamente. 4. Por se tratar de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, a defesa ainda tem a oportunidade de requerer novas diligências, ouvir testemunhas, ou mesmo, de contraditar a própria mídia, nos termos do que dispõe os arts. 422 e 423, ambos do CPP. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RHC: 83589 RJ 2017/0093645-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2019).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. JUNTADA TARDIA AOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Não há nulidade a ser conhecida na juntada tardia das transcrições das interceptações telefônicas, visto que foram incorporadas aos autos antes da abertura de prazo para as alegações finais, possibilitando à defesa o amplo acesso, a fim de refutá-las, antes da prolação da decisão condenatória, o que garantiu o pleno exercício do contraditório, notadamente se não apontado nenhum prejuízo efetivo". (AgRg no REsp 1416858/PB, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 15/06/2015). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 73401 SP 2016/0188092-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2018).

Não bastasse isso, a materialidade e autoria dos delitos em relação a JEFERSON se encontram consubstanciadas, principalmente, pelos dados extraídos dos celulares apreendidos em posse do corréu EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA, as quais se encontram disponíveis em secretaria, nos termos da certidão de ID 90218378, assim como pelas demais provas angariadas, tais como depoimentos e movimentações financeiras, de modo que a ausência da integralidade das mídias extraídas dos aparelhos indicados ao ID 118008025 - Pág. 4 não implica em cerceamento de defesa nesta fase processual.

Todavia, visando assegurar o acesso à integralidade dos dados eventualmente obtidos nos aludidos aparelhos, supostamente, pertencentes a JEFERSON, determino a expedição de ofício à autoridade policial, solicitando informações acerca das perícias realizadas nos eletrônicos discriminados ao ID 118008025 - Pág. 4 e, em caso positivo, a juntada integral dos dados obtidos
.

Isto posto, tendo a defesa, apesar de intimada, reiteradamente deixado de apresentar resposta à acusação, determino a intimação pessoal de JEFERSON ANDRADE VIANA para constituir novo causídico para patrocinar sua defesa, apresentando no prazo de 10 (dez) dias, a peça defensiva, consignando que, em caso de inércia, será representado pela Defensoria Pública”.

Como visto, ao menos por ora, não há ilegalidades a serem sanadas em sede de
habeas corpus
.

O juízo
a quo
foi claro ao destacar que os
elementos amealhados fornecem indícios suficientes quanto ao envolvimento do paciente no delito, notadamente os dados extraídos do celular apreendido com o corréu Edvaldo Ricardo de Souza Almeida, os quais estão à disposição da defesa do paciente na secretaria da vara.

De fato
, consoante consignado pelo juízo
a quo
na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
“em dado momento, AZULÃO encaminha a EDVALDO
o nome e o contato dos gerentes de cada uma dessas cidades
, para que ele entre em contato direto com os mesmos para colher as informações. São eles,
JEFERSON ANDRADE VIANA, vulgo “Soberano”
; SILVANA PEREIRA NASCIMENTO, vulgo “Estrela”; e GILSON MARIANO DANTAS, vulgo “Chorão”.
Além da detalhada explicação apresentada por AZULÃO, no mesmo celular foram encontradas as conversas entre EDVALDO e cada um dos três (JEFERSON, SILVANA e GILSON), da mesma forma, tratando abertamente acerca dos valores arrecadados, lucro e estoque de substâncias entorpecentes em cada uma das cidades por eles gerenciadas
(ID 67661522 – pág. 36). Outra informação relevante trazida por AZULÃO é a de que alguns dos locais é bastante arriscado ficar com grande volume de dinheiro armazenado, sendo de costume o fornecimento de contas para realização dos depósitos.
Corroborando tal informação, são centenas de comprovantes e informações de depósitos bancários, realizados por AZULÃO e SOBERANO (JEFERSON), em contas apresentadas pelo contador EDVALDO (ID 67661522 – pág. 37)
. Nota-se que as contas são utilizadas apenas como forma de realizar o recolhimento, evitando que os responsáveis tenham que se deslocar até o local onde está armazenado o dinheiro e evitar que haja apreensões e prejuízos, devido ao fato de os locais serem alvos constantes de ações policiais. Além disso, verificou-se que os criminosos se utilizam da técnica smurfing, visando dissimular a origem dos recursos bem como dificultar eventual ação de órgãos fiscalizatórios e investigações, conforme detalhadamente ilustrado no relatório policial e na representação (ID 67661522 – págs. 39/40)”
.

Ademais, segundo o juízo,
“são dezenas de planilhas, conversas e áudios que apontam Jeferson Andrade Viana”
como participante da organização criminosa, fato que, por si só, é bastante para caracterização de indícios suficientes de autoria, para fins de custódia cautelar.

Essa assertiva ganha evidências no fato de que um dos comprovantes de transferência enviados por Jeferson ao corréu Edvaldo teve como origem a conta de Jenison Viana (irmão do paciente).

De mais a mais, o juízo,
“visando assegurar o acesso à integralidade dos dados eventualmente obtidos nos aludidos aparelhos”
, ainda determinou
“a expedição de ofício à autoridade policial, solicitando informações acerca das perícias realizadas nos eletrônicos discriminados ao ID 118008025 - Pág. 4 e, em caso positivo, a juntada integral dos dados obtidos”.

Em se tratando de prisão preventiva, basta “
a fundada suspeita de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito
” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 682).

Ressalte-se, inclusive, que
a defesa do réu apresentou resposta à acusação em 2-7-2023, não havendo, portanto, motivos para a suspensão do feito, ou mesmo anulação de atos por cerceamento de defesa, como requer o impetrante.

De outro giro, quanto à prisão preventiva, sua necessidade já foi analisada no HC n. 1007627-89.2022.811.0000, julgado por esta Câmara Criminal, sob minha relatoria, em 20-5-2022, com a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “OPERAÇÃO IMPACTO” – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que
tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente
apresenta propensão
à prática de ilícitos penais.

O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Neste viés, ainda se fazem presentes os motivos ensejadores do decreto constritivo, a saber, a
garantia da ordem pública, em face do envolvimento do paciente com a facção criminosa “Comando Vermelho”, além da sua reiteração delitiva (crimes de tráfico de drogas e roubo majorado).

Por fim,
também não visualizo a alegada morosidade para o término da persecução penal.

Conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo para formação da culpa.

Isso porque é remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que, hodiernamente, não é mais admissível o estabelecimento de um prazo fatal para encerramento da instrução processual, devendo a análise ser feita à luz das circunstâncias atinentes ao caso concreto e suas peculiaridades.

Colho da jurisprudência:

“[...] 3 – O reconhecimento do excesso de prazo injustificado não decorre da simples e pura soma aritmética de prazos legais. As circunstâncias que envolvem o caso devem sempre ser analisadas em conjunto com as características do processo à luz do princípio da razoabilidade, caso a caso. E tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento, aguardando o feito a devolução de carta precatória enviada para oitiva de testemunha, justificada esta a segregação cautelar por prazo superior ao legal”
(TJMT, HC 28914/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 17/04/2015).

Nesse sentido, aliás, já decidiu este Tribunal:

“[...] 3. Conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no contexto de organizações criminosas, “[...] o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais”
[STJ: HC n. 371.090/MS. Quinta Turma. Rel. Min. Felix Fischer. Data de Julgamento: 10/11/2016. DJe: 22/11/2016]” (HC 158310/2016, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).

No caso
sub examine
, o primeiro aspecto a ser sopesado diz respeito ao número de acusados que figuram nos autos da ação penal na Comarca de origem, a saber, vinte denunciados, representados por patronos distintos, cuja circunstância, em tese, justifica a demora para a concretização da instrução.

Ademais, houve realização de interceptações telefônicas durante as investigações e reiterados pedidos de reconsideração da custódia cautelar, o que, à primeira vista, também demanda certa tolerância com o cumprimento rígido dos prazos processuais, que não devam ser medidos isoladamente, mas dentro do contexto fático processual, com todas as suas nuances.

Depois, na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando fundamentada na garantia da ordem pública, ameaçada pela probabilidade de reiteração do fato delituoso, ante a existência de outros registros criminais em desfavor do paciente – executivo de pena n. 0002020-42.2009.8.11.0009, proveniente de condenações pelo crime de tráfico de drogas e roubo majorado.

Daí o porquê de não se falar, ao menos neste momento, em concessão de liberdade provisória por excesso de prazo no encerramento da instrução criminal, ainda mais quando os fatos apontam para a necessidade da manutenção da medida cautelar do acusado, a qual, neste momento, se mostra adequada e necessária como forma de precatar a ordem pública.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Jeferson Andrade Viana
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023